Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702608-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: TATIANA DE ALBUQUERQUE SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENIO ANTONIO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de arbitramento de aluguéis de no 0711927-16.2025.8.07.0020, movida por TATIANA DE ALBUQUERQUE SILVA. A decisão agravada decretou a revelia do réu e determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado, nos seguintes termos (ID 249047511): “Citada, a parte ré não apresentou resposta no prazo legal, motivo pelo qual decreto a sua revelia. Anote-se. Inexiste pedido de produção de outras provas. É o caso de julgamento antecipado do pedido (art. 355, II, do CPC). Façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, o réu agravante requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar de imediato os efeitos da decisão impugnada, diante da relevância dos fundamentos e do risco de dano grave, pois terá contra si produzidos os efeitos da revelia, com comprometimento do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pede a reforma da decisão, com o reconhecimento de que o prazo de contestação ainda estava em curso, considerando-se a última citação como marco inicial. Defende, em síntese, ter sido o procedimento citatório marcado por evidente irregularidade, consubstanciada na duplicidade de mandados de citação (IDs 243618026 e 244338340 de origem). Primeiramente, em 11/08/2025, constou nos autos certidão de citação supostamente realizada por meio de aplicativo WhatsApp (ID 245878986) em cumprimento ao mandado de ID 243618026. Posteriormente, em 27/08/2025, foi juntada nova diligência de citação praticada por Oficial de Justiça (ID 247706241) em cumprimento ao mandado de ID 244338340, o qual inclusive fazia referência à primeira diligência após citar o réu por telefone (61-7402 5955). Apesar da duplicidade de atos citatórios e da ausência de clareza quanto ao marco inicial da contagem do prazo, o juízo a quo, em 09/09/2025, decretou a revelia do agravante. Argumenta que, nos termos do art. 231, II, do CPC, considera-se dia inicial do prazo processual a data de juntada aos autos do mandado cumprido. No caso em análise, o último mandado juntado é datado de 27/08/2025, sendo seu termo final projetado para 17/09/2025. A decretação da revelia em 09/09/2025, portanto, foi precipitada, pois o prazo ainda estava em curso. Houve, portanto, error in procedendo, com a decretação de revelia antes do transcurso do prazo legal. Assevera ser a jurisprudência deste TJDFT firme no sentido de que, em hipóteses de duplicidade de citações, deve prevalecer a última diligência, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Alega também ter a decisão agravada incorrido em nulidade ao contrariar frontalmente os arts. 9o e 10 do CPC, os quais consagram a vedação às chamadas “decisões surpresa”. Sem oportunizar manifestação prévia do agravante sobre a duplicidade de citações e a correta contagem do prazo, o juízo de origem extinguiu-lhe o direito de defesa, impedindo o regular exercício do contraditório. E sendo causa lato sensu de família, exige-se maior segurança, legalidade e rigor nas formas (ID 76416155). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 76422469). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, situação na qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Consigne-se inicialmente: Embora a decisão agravada (a qual decretou a revelia) não se enquadre nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, em abstrato verifica-se que, caso não seja analisado o presente agravo, pode haver prejuízo à defesa do réu, a tornar o recurso cabível, nos termos do Tema 988 do STJ. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “[...] embora a decisão que decreta a revelia não se encontre entre aquelas dispostas expressamente no art. 1015, do CPC, cabível seu exame, via agravo de instrumento, considerando seus efeitos materiais, entre eles, a supressão da fase probatória e a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, apontando para a urgência e, consequentemente, mitigação do rol disposto no citado artigo” (0724408-42.2023.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, PJe: 22/08/2023). Conhecido o recurso, passa-se, portanto, à análise do pedido liminar. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação movida pela ora agravada em face do recorrente (ex-cônjuges), através da qual busca a procedência do pedido para condenar o réu ao pagamento de aluguéis no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de indenização pelo uso exclusivo de bem comum (ID 76420093). Consoante consta do feito, a citação do réu, ora recorrente, foi efetivada em 11/08/2025, através do WhatsApp, tendo o citando se identificado e enviado documento pessoal à Oficiala de Justiça (ID 245878986). Na mesma data, foi acostada à certidão da serventuária a movimentação no Pje “Mandado devolvido entregue ao destinatário”. Sendo o prazo para manifestação consignado no mandado de 15 (quinze) dias, este decorreu aos 02/09/2025 às 23:59:59, consoante aba de expedientes do PJe. O suposto “segundo ato citatório” mencionado pelo ora recorrente trata-se do documento de ID 247706241. Segundo consta, ao iniciar, por equívoco, tentativa de nova diligência citatória, o serventuário da justiça, percebendo já ter sido o réu citado, acostou ao feito certidão com o seguinte teor: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 27/08/2025 às 11:19, suscito dúvida em relação ao seu integral cumprimento em virtude da certidão anexada onde o destinatário já teria sido citado nesse mesmo processo.” Ou seja, ao que parece, este segundo ato sequer foi efetivado em relação ao demandado citando, mormente porque o próprio serventuário suscitou dúvida em relação ao seu integral cumprimento. Frisa-se, outrossim, ter sido acostada a seguinte movimentação no PJe correlata à certidão mencionada (ID 247706241): “Mandado devolvido não entregue ao destinatário”. Ademais, em anexo, nada acostou o Oficial a demonstrar a feitura de qualquer nova comunicação ao réu citando (o documento acostado conjuntamente, ao ID 247706242, trata-se da mesma certidão juntada anteriormente, ao ID 245878986, quando da primeira - e única - citação). Não bastasse isso, registre-se não constar qualquer prazo em aberto na aba “expedientes” do PJe referente à suposta citação. Não se mostra desarrazoada, desta forma, a conclusão de não ter sido a diligência (a segunda) efetuada em relação ao citando. Nessa linha, o recorrente parte de premissa equivocada ao fundamentar o suposto equívoco da decisão agravada na circunstância de ter sido realizado um segundo ato citatório, quando este, na verdade, não ocorreu, consoante acima destacado. Ao ser efetivamente citado em 11/08/2025 (ID 245878986), deveria o ora agravante ter adotado as cautelas necessárias para observância do prazo destacado no mandado, a fim de não ter, contra si, a decretação da revelia. Embora de acordo com o artigo 223 do Código Processo Civil seja assegurada a prática de ato processual após o decurso do prazo fixado, quando a parte provar a existência de justa causa, na hipótese presente esta não restou configurada, inexistindo escusa à parte para a ausência de manifestação no prazo assinalado no mandado entregue na única diligência citatória efetivamente cumprida, a de ID 245878986. A decisão agravada, portanto, não se encontra equivocada. Precedente desta Corte de Justiça nessa mesma linha: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. JUNTADA DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. REVELIA DA PARTE RÉ CARACTERIZADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. 1. De acordo com o artigo 344 do Código de Processo Civil, [Se] o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 1.1. Somente é permitida a prática de ato processual após o decurso do prazo fixado, quando a parte provar a existência de justa causa, na forma prevista no artigo 223 do Código Processo Civil. 1.2. Observado, no caso concreto, que a justificativa apresentada para a oposição de embargos à monitória após o decurso do prazo legal não se mostra suficiente para caracterizar justa causa, correta a decretação da revelia, circunstância que torna insubsistente a preliminar de nulidade do processo. 2. Decretada a revelia, a improcedência do pedido deduzido na inicial somente se justifica quando a acervo probatório produzido pela parte autora não se mostrar idôneo para comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado. [...] 4. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.” (Acórdão 1681820, 0701176-14.2022.8.07.0007, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 10/04/2023) - g.n. Dessa forma, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e de acordo com os atos efetivamente praticados na origem, não sendo as razões da recorrente aptas a gerar a sua alteração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator